Tribunal: TJBA
Processo: 8112237-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112237-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CAPINAN

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA PACIENTE TRANSPLANTADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível interposta por José Carlos Capinan contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra Bradesco Saúde S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o fornecimento do medicamento Valganciclovir 450mg, mas indeferindo a indenização por danos morais. O recorrente requer a condenação do plano de saúde ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e a adequação da condenação dos honorários advocatícios para percentual sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento essencial para paciente transplantado configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A negativa injustificada do plano de saúde em fornecer medicamento essencial para paciente transplantado configura prática abusiva e afronta o direito à saúde e à vida, configurando dano moral passível de indenização. 4. A recusa de cobertura impôs ao autor sofrimento emocional e angústia, submetendo-o a risco concreto de agravamento de seu estado de saúde, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de tratamento médico essencial pelo plano de saúde caracteriza dano moral indenizável. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual estabelecido no art. 85, §2º, do CPC, quando possível mensurar o valor da condenação, sendo inadequado o arbitramento por equidade nesse caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial para paciente transplantado pelo plano de saúde configura dano moral indenizável. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112237-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS CAPINAN e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça